Tribunal: STJ
Processo: 2078544-31.2024.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2204285 - SP (2025/0099715-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LEANDRO PICOLO
ADVOGADO
: LEANDRO PICOLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP187608
RECORRIDO
: RMA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
INTERES.
: JANICE MARIA OLHER
INTERES.
: SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO.
PRECEDENTE.
1. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
2. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
07/10/2025
13/10/2025
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51407504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 15/10/2025 10:20:24
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: b8931fc9-0fd0-4d7a-8907-333c812c2445

RECURSO ESPECIAL No 2204285 - SP (2025/0099715-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: LEANDRO PICOLO
ADVOGADO
: LEANDRO PICOLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP187608
RECORRIDO
: RMA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
INTERES.
: JANICE MARIA OLHER
INTERES.
: SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. DEMANDA INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA
DO
PEDIDO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO.
PRECEDENTE.
1. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio no polo passivo da
lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do advogado de quem
foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
2. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por LEANDRO PICOLO, com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
JULGADO
IMPROCEDENTE
SEM
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
INSURGÊNCIA
DA
REQUERIDA.
CABIMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
EM
RAZÃO
DA
LITIGIOSIDADE
ESTABELECIDA.
PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM
15% SOBRE O VALOR PERSEGUIDO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO” (fls. 258).

Em suas razões, o recorrente aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos arts. 85, §1o, e 136 do Código de Processo Civil, sustentando a
inviabilidade da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários
advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Contrarrazões às fls. 312/326.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50585178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:42
Código de Controle do Documento: c174eff9-ee53-43bc-8345-a8a3d6a7c6cb

O recurso não merece prosperar.
Isso porque, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como
resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à
fixação de verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado
a litigar em juízo.
A propósito o seguinte precedente da Corte Especial:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
NATUREZA
JURÍDICA
DE
DEMANDA
INCIDENTAL. LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado em
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídica tem natureza jurídica de
demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido.
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica,
tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor do
advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido" (REsp 2.072.206/SP, Relator Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, julgado em 13/2/2025,
DJEN de 12/3/2025).

Nessa mesma linha de consideração, os seguintes julgados: EDcl no AgInt
no AREsp 2.732.130/SP, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; AgInt no AREsp 2.706.193/GO, Relator Ministro
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 3/4/2025; e AgInt
no AREsp 1.451.383/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17
/3/2025, DJEN de 25/3/2025.
Na hipótese, a Corte estadual decidiu em conformidade com o referido
entendimento, razão pela qual o acórdão recorrido não merece reforma.
Registra-se, por fim, que a matéria relacionada com a definição dos critérios
de fixação dos honorários advocatícios na hipótese de improcedência do pedido
formulado em incidente de desconsideração da personalidade jurídica não foi
devolvida a esta Corte no presente apelo nobre.
Ante o exposto, conheço do recurso especial e nego-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor perseguido no cumprimento de sentença, os quais devem ser
majorados para o patamar de 16% (dezesseis por cento) em favor do advogado da
parte recorrida, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o
benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50585178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/09/2025 09:59:42
Código de Controle do Documento: c174eff9-ee53-43bc-8345-a8a3d6a7c6cb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.204.285 / SP
Número Registro: 2025/0099715-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016550420228260077
00036233520238260077
10019240220178260077
16550420228260077
1655042022826007700036233520238260077
20240000856403
20785443120248260000
36233520238260077
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LEANDRO PICOLO
ADVOGADO
: LEANDRO PICOLO (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP187608
RECORRIDO
: RMA AQUECEDOR SOLAR LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: TATIANA CARMONA FARIA - SP199991
ELY DE OLIVEIRA FARIA - SP201008
INTERES.
: JANICE MARIA OLHER
INTERES.
: SORIA AQUECEDOR SOLAR LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51383493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:21
Código de Controle do Documento: 9a501ac2-ca92-4ae7-8562-af06f1b34636

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:49:21
Código de Controle do Documento: 9a501ac2-ca92-4ae7-8562-af06f1b34636